Tribunal: TJDFT
Processo: 0711190-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0711190-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: JOAO VITOR DE FREITAS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO JOÃO VITOR DE FREITAS formulou petição de próprio punho, requerendo a revisão criminal em face da condenação pelo crime descrito no artigo 157, §2o, II, IV, V, e §2°- A, I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, transporte de veículo automotor para outro Estado, pela restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo), confirmada por esta 3a Turma Criminal no julgamento da APR 0000327-79.2019.8.07.0010, de minha Relatoria. O acórdão transitou em julgado no dia 14/7/2020. Os autos foram à Defensoria Pública, nos termos do artigo 261, do CPP. Em sua manifestação, a Defesa Técnica “requer seja recebida a presente complementação do pedido do sentenciado como revisão criminal, e remetida à Câmara Criminal, para que seja julgada procedente, nos termos do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, para a reforma da decisão condenatória no tocante ao montante da pena-base, com o fim de que seja aplicada a fração de entre a pena mínima e máxima cominada, para a vetorial única das circunstâncias do crime, sopesada negativamente.” Dessa forma, determino o retorno dos autos ao Setor de Distribuição, para que o presente feito seja redistribuído, nos termos do art. 245 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de abril de 2023 18:28:02. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator